Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-75.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012260-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Competência, Nulidade, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as alegações de incompetência da Vara de Fazenda Pública para executar multa penal e de nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Vara de Fazenda Pública possui competência para executar multa penal, em caso de inércia do Ministério Público; e (ii) a existência ou não de nulidade da citação por edital.

III. Razões de decidir

3. Conforme decidido pelo STF na ADI n. 3.150/DF, anteriormente à alteração da redação do art. 51 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, a Fazenda Pública possui competência concorrente para a cobrança de valores decorrentes de multa penal na própria Vara de Execução Fiscal, conforme rito da Lei n. 6.830/1980, nos casos de inércia do Ministério Público, limitadas às execuções já findas ou iniciadas até o trânsito em julgado da referida ação.

4. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Fazenda Pública possui competência concorrente para a execução de multa penal em caso de inércia do Ministério Público, conforme interpretação do art. 51 do Código Penal anterior à Lei n. 13.964/2019, limitada às execuções já findas ou iniciadas até o trânsito em julgado da ADI 3.150/DF; 2. Nos termos da súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 51 (redação anterior à Lei n. 13.964/2019); CF, art. 102, § 2º. Lei n. 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 3150/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018; STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.09.2018; TJ-MT, N.U 1001305-82.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 06.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000959-98.2019.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a incompetência arguida e a nulidade da citação por edital.

A parte agravante alega a incompetência do juízo da Fazenda Pública, haja vista que “
a presente demanda é execução fiscal referente à multa penal, sendo que, com o advento da Lei 13.964/2019 a competência material para processar e julgar execuções de multas penais impostas em sentenças penais condenatórias é do juízo das execuções penais, se tornando imperioso o reconhecimento da incompetência material do juízo em que tramita a execução fiscal e o declínio do feito à Vara de Execuções Penais de Rondonópolis
”.

Defende também a nulidade da citação por edital, porquanto “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), com a redistribuição dos autos à Vara de Execução Penal de mesma Comarca, bem como seja anulada a citação editalícia.

Contrarrazões no Id. 223275159.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000959-98.2019.8.11.0003 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a incompetência arguida e a nulidade da citação por edital.

A parte recorrente apresentou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de incompetência da Vara de Fazenda Pública para discutir execução fiscal decorrente de multa penal, bem como a nulidade da citação por edital.

O d. Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento que não houve nulidade na citação por edital, pois todos os meios de localização do devedor foram esgotados. Ainda, destacou que, em casos de inércia do Ministério Público na execução da multa penal, essa pode ser inscrita em dívida ativa e executada pela Fazenda Pública Estadual, inexistindo incompetência da Vara Especializada de Fazenda Pública.

Pois bem.

De início,
sobre a suposta competência da vara de execução penal para a cobrança da multa de caráter penal
, é certo que a nova redação do art. 51 do Código Penal, após a publicação da Lei n. 13.964/2019, assim dispõe:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
[sem destaque no original]

Entretanto, antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, no julgamento da ADI n. 3150/DF, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido sobre o tema, conferindo interpretação conforme à Constituição à antiga redação do art. 51 do Código Penal:

“Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido.

1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal.

2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.

3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).

4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980”.

(ADI 3150, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Rel. Ministro p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Em julgamento de embargos de declaração na ADI n. 3150/DF, o STF modulou os efeitos da tese fixada, nos seguintes termos:

“Processo penal. Constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação temporal da decisão.

1. O Advogado-Geral da União, no processo de controle objetivo de constitucionalidade, não exerce atividade de representação judicial da União, mas múnus especial do qual foi incumbido pela Constituição. Nessa condição, tem legitimidade para a interposição de embargos de declaração.

2. Antes do julgamento da presente ação direta, foram propostas ações de execução de penas de multa criminal, promovidas por iniciativa da Fazenda Pública.

3. Tais ações foram iniciadas com fundamento não apenas em lei, mas em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 521).

4. Ademais, os fundamentos que levaram à procedência da presente ação direta têm por objetivo conferir maior eficácia às funções da pena e não o seu enfraquecimento, pela invalidação de sanções anteriormente aplicadas.

5.
Diante do exposto, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, devem ser modulados temporalmente os efeitos da decisão, de modo a estabelecer a competência concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da presente ação direta de inconstitucionalidade
.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos”.

(ADI 3150 ED, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 19-05-2020 PUBLIC 20-05-2020)
[sem destaque no original]

Com efeito, a Suprema Corte fixou que, anteriormente à alteração da redação do art. 51 do Código Penal, a Fazenda Pública possui legitimidade subsidiária para a cobrança dos valores decorrente da multa penal na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei n. 6.830/1980, restando modulados os efeitos temporais em relação às execuções ficais ou iniciadas até a data do trânsito em julgado da referida ação direta de inconstitucionalidade (
02.6.2020
).

Importa mencionar que não é desconhecido que o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.377.843/PR (tema 1219/STF), de relatoria do Min. André Mendonça, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à
“legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público
”.

Todavia, não bastasse a presente discussão ser diversa, por se referir à execução fiscal ajuizada anteriormente à vigência da Lei n. 13.964/2019, inexiste determinação de sobrestamento dos processos pendentes. Somado a isso, as decisões de mérito proferidas pela Excelsa Corte possuem efeito vinculante e com eficácia contra todos (
erga omnes)
, nos termos do § 2º do artigo 102 da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 06.02.2019, antes da alteração introduzida pela Lei n. 13.964/2019, é evidente que está abrangida pelos efeitos temporais da referida ADI julgada pelo STF, não havendo que se falar em incompetência da respectiva Vara Especializada de Fazenda Pública.

No que diz respeito à citação por edital
, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (ii) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06.4.2009) e (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018, DJe 11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos na origem que a citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR (correios) foi recebida por pessoa diversa (Id. 19575103).

Ato seguinte, o d. Juízo de origem determinou a citação por oficial de Justiça no Id. 32100378. A tentativa de citação restou infrutífera, conforme certificado no Id. 44908198.

Em decorrência disso, foi procedida a citação editalícia da parte executada, consoante previsão do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade nesse caso, mormente porque o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ, AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018, DJe 13.12.2018).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.
”

(TJ-MT, N.U 1001305-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.5.2024, Publicado no DJE 14.5.2024).

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024